Tribunal: TJES
Processo: 5001862-98.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001862-98.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CREUSA ROSA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, com base no art. 485, I, do CPC, pelo não pagamento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a consequente inércia da parte autora, que foi intimada via advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo pela ausência de recolhimento de custas iniciais exige a intimação pessoal da parte autora; (ii) definir se houve erro na aplicação do art. 485, I, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC estabelece que, no caso de não pagamento das custas, a intimação da parte pode ocorrer por meio de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal.

A extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, não requer intimação pessoal da parte autora, mas apenas na hipótese de extinção pelos incisos II e III, conforme o § 1º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação do advogado, em conformidade com o art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 85, § 11, 290, e 485, I, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1842026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.12.2021; TJ-ES, APL nº 00240489320168080024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJ 05.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença que extinguiu a ação de origem com base no art. 485, I do CPC.

Em suas razões, a apelante sustentou, em apertada síntese, que o magistrado deve privilegiar o julgamento do mérito, bem como, que o cancelamento da distribuição pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, consoante art. 485, §1º do CPC. Dito isso, pugnou pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões uma vez que a sentença objurgada foi proferida antes da formação do contraditório na origem.

É o relatório, peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença que extinguiu a ação de origem com base no art. 485, I do CPC.

Em suas razões, o apelante sustentou, em apertada síntese, que o magistrado deve privilegiar o julgamento do mérito, bem como, que o cancelamento da distribuição pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, consoante art. 485, §1º do CPC. Dito isso, pugnou pela anulação da sentença.

Considerando o que consta dos autos, entendo por conceder o pedido de assistência judiciária recursal, razão pela qual, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação originária trata-se de ação de cobrança com pedido de assistência judiciária gratuita.

Indeferido o beneplácito foi determinado o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 9771477).

Em que pese intimada por seu patrono, a parte demandante se manteve inerte, pelo que sobreveio a sentença apelada.

Tecidas tais considerações, de rigor o improvimento do recurso. E assim o digo, porque a extinção da ação matriz se deu por cancelamento da distribuição ante o não pagamento das custas e, consoante abstrai-se do diploma processual civil, incumbe às partes antecipar o pagamento das despesas processuais (CPC art. 82).

Desta forma, a inércia da parte autora em promover o pagamento conduz à extinção do feito sem resolução de mérito. Assim, tendo a extinção sido pautada no inciso I do art. 485 do CPC, desnecessária a intimação pessoal, a qual somente é exigida quando a extinção ocorre nas hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo. Vejamos:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses
descritas nos incisos II e III
, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ainda acerca da desnecessidade de intimação pessoal, transcrevo o art. 290 do mesmo diploma legal:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No mesmo caminhar segue remansosa jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a
complementação
das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme o art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias . 2. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais,
não depende de prévia intimação pessoal da parte
. 3. Os fundamentos apresentados no presente recurso não têm o alcance pretendido pelo apelante, porquanto o seu advogado foi devidamente intimado para sanar o vício em questão, tendo restado, todavia, inerte. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00240489320168080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 26/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2018) (destaquei)

AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO STJ. -
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito - Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais
prescinde
da intimação pessoal do autor
. (TJ-MG - AC: 10079150432551001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018) (destaquei)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Inaplicável a regra de majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, porquanto não triangularizada a relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar